Tribunal: TJES
Processo: 5020804-62.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020804-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHOPERIA BIGSTEP LTDA
RECORRIDO: RAFAEL VIEIRA MAGALHAES DE ARAUJO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020804-62.2021.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CHOPERIA BIGSTEP LTDA

RECORRIDO:
RAFAEL VIEIRA MAGALHAES DE ARAUJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. POLUIÇÃO SONORA PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E AUTO DE INTERDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CHOPERIA BIGSTEP LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da perturbação do sossego do autor, seu vizinho, decorrente da emissão de ruídos excessivos de seu estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender necessária a produção de prova pericial técnica. No mérito, sustenta a ausência de prova robusta do nexo causal e do dano moral, alega que o recorrido possui histórico litigioso e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência do juízo deve ser rejeitada. Conforme bem fundamentado na sentença, a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a realização de perícia técnica.

O recorrido apresentou Relatório Fiscal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que atesta, por meio de medições realizadas na residência do autor, a emissão de ruídos em níveis superiores aos permitidos pela legislação (65.9 dB e 66.8 dB), consoante Id. 15239039 - Pág. 3.

Tais documentos, lavrados por agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

4.

No mérito, a sentença de origem não merece reparos. O direito ao sossego é uma das limitações ao direito de propriedade, conforme preceitua o artigo 1.277 do Código Civil, e sua violação acarreta o dever de indenizar.

No caso concreto, o excesso de ruído praticado pela recorrente foi devidamente comprovado, não apenas pelas medições oficiais, mas também pelo Auto de Interdição nº 22456/2021, que proibiu o uso de sonorização no estabelecimento até a obtenção de licença ambiental, e por um Auto de Notificação anterior que já determinava a observância dos limites sonoros, consoante documentos constantes no Id. 15239039.

5.

Ademais, a alegação da recorrente de que era a única fonte de reclamação é infirmada pelos documentos dos autos, que demonstram a existência de um Boletim Unificado registrado por múltiplos vizinhos e uma ata de reunião na Prefeitura de Vila Velha, convocada para tratar de "reclamações relativas a posturas e poluição sonora" envolvendo a recorrente e outros estabelecimentos, consoante Id. 15239036.

6.

Ademais, o fato de o autor ter outras ações ajuizadas, por si só, não desconstitui o direito pleiteado no presente caso, que se encontra amparado por vasto conjunto probatório.

7.

A conduta da recorrente, somada à sua postura de desdém perante as tentativas de solução amigável por parte do recorrido, chegando a incentivá-lo a "entrar na justiça", demonstra o desrespeito para com os direitos de vizinhança e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

12.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)